Tribunal: TJES
Processo: 5018990-44.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018990-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO LUCCIOLA ZACHE
RECORRIDO: RITMO E POESIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018990-44.2023.8.08.0035

Recorrente:
LORENZO LUCCIOLA ZACHE

Recorridos:
RITMO E POESIA LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA e INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EVENTO MUSICAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COMPRA DO INGRESSO PELO AUTOR
.

INOVAÇÃO RECURSAL
. COMPROVANTE EM NOME DO AUTOR TRAZIDO APENAS EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO COM DATA ANTERIOR À SANTENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
LORENZO LUCCIOLA ZACHE
em face de
RITMO E POESIA LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA e INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A.

Na inicial, o autor narra ter adquirido ingresso para o evento denominado "Rep Festival", cuja realização foi alterada poucos dias antes para local inadequado, distante e sem infraestrutura adequada, causando-lhe danos materiais e morais decorrentes da falta de estrutura, segurança e organização. Pugna por indenização em danos materiais no valor de R$666,63 e morais em R$5.000,00.

Na sentença, o Juízo sentenciante rejeitou as preliminares levantadas pelas partes e julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o autor não comprovou adequadamente a efetiva participação no evento e, portanto, os danos alegados.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a existência e comprovação dos danos sofridos, insistindo no direito à indenização material e moral.

Contrarrazões apresentadas pela INGRESSE – INGRESSOS PARA EVENTOS S.A., nas quais suscita preliminares de ausência de dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva, também apresenta impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pelo autor. No mérito, reitera inexistência de responsabilidade e ausência de comprovação dos fatos alegados pelo recorrente.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, mantenho a rejeição já decidida pelo Juízo de origem, pois se verifica a legitimidade passiva solidária dos envolvidos para a solução da lide.

No tocante à preliminar de ausência
de dialeticidade recursal há impugnação específica da sentença quanto ao indeferimento dos danos materiais e morais, o que exclui o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Preliminar superada.

Com relação à
impugnação
ao pedido de AJG, não merece prosperar. O autor, estudante, realizou o pedido correlato de assistência, o que foi-lhe deferido. Diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.

Reconheço inicialmente aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º, CDC) dada a clara relação consumerista estabelecida entre as partes envolvidas.

No mérito, contudo, verifica-se que o autor não logrou êxito em demonstrar adequadamente a efetiva participação no evento. Observa-se que os documentos apresentados não estão diretamente relacionados à pessoa do recorrente: o ingresso apresentado não está nominalmente identificado com o nome do autor, tampouco o e-mail de cancelamento, que foi emitido em nome de terceira pessoa, inclusive uma das advogadas do processo.

Ademais, as provas documentais relativas à reserva do hotel e passagens de ônibus não são suficientes para comprovar a efetiva presença do recorrente no evento, circunstância essencial para justificar a pretensão de indenização pelos danos materiais e morais alegados.

Ressalta-se ainda que os novos documentos trazidos em grau recursal, especificamente os prints dos comprovantes do ingresso e do transfer apresentados pelo recorrente, divergem substancialmente daqueles juntados na petição inicial. Essa divergência fragiliza a veracidade e credibilidade das alegações, além de ferir o princípio da estabilização da demanda e da boa-fé processual, não podendo tais documentos serem considerados para fins de reforma da sentença.

Nesse contexto, é imprescindível para o deferimento da pretensão indenizatória que haja a demonstração inequívoca do dano e de sua ligação direta com a conduta da parte ré, o que não ocorreu no caso presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)